Tribunal: TJES
Processo: 5003355-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003355-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FASHION ART CONFECCOES LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA RESTITUIÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao considerá-lo intempestivo. A controvérsia reside no marco inicial do prazo para interposição do Agravo de Instrumento, alegado pela Agravante como sendo a data em que obteve acesso aos autos (04/03/2024), enquanto a Cooperativa/Agravada sustenta que o termo inicial seria a data da juntada do aviso de recebimento (AR) nos autos do processo originário (30/01/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo para a interposição do Agravo de Instrumento; e (ii) verificar se houve justa causa apta a justificar a restituição do prazo recursal à Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo para a interposição do Agravo de Instrumento é a data da juntada do aviso de recebimento da intimação da decisão agravada aos autos, conforme o art. 231 do CPC, independentemente de posterior consulta aos autos pela parte.

A Agravante não comprova a existência de justa causa para a restituição do prazo, nos termos dos arts. 218, §3º, e 223 do CPC, uma vez que não apresentou qualquer impedimento efetivo que justificasse a impossibilidade de interpor o recurso dentro do prazo legal.

A atribuição equivocada de sigilo aos autos deveria ter sido alegada e provada no curso do prazo recursal ou, no máximo, em até 5 dias após a identificação do problema, conforme preceito geral do CPC, o que não foi feito pela Agravante.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que a justa causa para a restituição de prazo deve ser invocada com base em eventos alheios à vontade da parte e que efetivamente impeçam a prática do ato processual dentro do prazo regular, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo para interposição de recurso conta-se da data da juntada do aviso de recebimento da intimação da decisão agravada aos autos, e não da data em que a parte obtém acesso aos autos.

A justa causa para a restituição de prazo deve ser comprovada no curso do prazo ou deve ser invocada dentro do prazo de 5 dias após cessado o impedimento, conforme art. 218, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 218, §3º; 223; 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 19.550/ES, rel. Min. Raul Araújo, j. 22/10/2013; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 276.162/MG, rel. Min. Castro Meira, j. 16/5/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003355-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FASHION ART CONFECCOES LTDA ME

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerá-lo intempestivo.

A Cooperativa/Agravada alegou que o Agravo de Instrumento é intempestivo, pois o AR (aviso de recebimento) positivo da intimação da decisão agravada foi juntado aos autos do processo originário em 30/01/2024 e o presente recurso foi protocolado em 15/03/2024.

A Agravante afirmou que (1) a petição inicial do processo de origem se encontrava em segredo de justiça, o que impossibilitou a apresentação do recurso cabível e (2) o termo
a quo
do prazo recursal é a data em que as peças processuais foram disponibilizadas para a consulta (04/03/2024).

Na decisão que originou o presente Agravo Interno entendi pela intempestividade do Agravo de Instrumento destacando que:

O Agravante alega que o termo inicial do prazo recursal seria 04/03/2024, dia em que foi cadastrado nos autos e que foram disponibilizadas as peças processuais para consulta.

Ocorre que, no caso em análise, o termo inicial do prazo para a interposição do recurso é a data da juntada aos autos do aviso de recebimento da carta postal para citação para contestar a ação e intimação da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Assim, considerando que o aviso de recebimento foi juntado aos autos em 30/01/2024 e o presente recurso foi interposto em 15/03/2024 impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade.

Ressalto que eventuais problemas de acesso a documentos constantes dos autos deveriam ter sido comprovados durante a fluência do prazo recursal.

Desse modo, não comprovada a impossibilidade de acesso aos autos na fluência do prazo recursal, o presente recurso não deve ser conhecido.

A atribuição equivocada de sigilo à petição inicial da ação originária deveria ter sido alegada e provada no curso do prazo para resposta ou no prazo de 05 (cinco) dias da identificação do problema, a teor do disposto no Código de Processo Civil:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

[...]

§ 3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

A citação foi recebida em 13/12/2023, o respectivo Aviso de Recebimento foi juntado aos autos originários em 30/01/2024, a Agravante requereu a habilitação de seu ilustre Advogado em 19/02/2024 e apresentou contestação em 15/03/2024.

Conquanto a Agravante tenha afirmado em sua contestação que “
registrou ciência acerca da citação no dia 04/03/2024 (segunda-feira)
” este não é o termo inicial do prazo previsto em lei.

É certo que os prazos processuais podem ser interrompidos ou suspensos, bem como restituídos às partes.

Contudo, o pedido de
interrupção
ou
suspensão
deve ser formulado no curso do prazo e o pedido de
restituição
, formulado, por óbvio, após o seu término, deve ser acompanhado de prova da impossibilidade de requerimento antes do seu termo.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Acerca da justa causa apta a justificar a restituição de prazo, a doutrina leciona que:

A preclusão temporal pode ser excepcionalmente afastada diante do descumprimento de um prazo próprio se a parte convencer o juiz de que não praticou o ato processual por justa causa, ou seja, em razão de evento alheio à vontade da parte suficiente para impedir a ela ou a seu mandatário de praticar o ato processual. O Superior Tribunal de Justiça exige que a justa causa advenha de evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a impossibilite de praticar determinado ato processual no prazo (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp n. 19.550/ES, rel. Min. Raul Araújo, j. 22/10/2013, DJe de 5/12/2013), devendo ser alegado no prazo de 5 dias do término da situação que lhe impossibilita a parte de cumprir o prazo “sob pena” de preclusão temporal (STJ, 2ª Turma, EDcl no AgRg no AREsp n. 276.162/MG, rel. Min. Castro Meira, j. 16/5/2013, DJe 24/5/2013) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves.- 9.ed., rev., atual e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pág. 410).

A alegação de justa causa para a interrupção, suspensão ou restituição do prazo processual deve ser formulada antes de seu término e/ou no prazo de 5 dias (prazo geral para a parte quando inexiste preceito legal - § 3º do art. 218, do CPC).

In casu
, embora o Advogado da Agravante tenha registrado ciência acerca citação no dia 04/03/2024 (segunda-feira), não arguiu a causa que entende justificadora da restituição prazo em 05 (cinco) dias e somente interpôs o Agravo de Instrumento em 15/03/2024.

Desse modo, as razões do presente recurso não são suficientes para justificar a alteração da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.